Tribunal: TJES
Processo: 5013369-13.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013369-13.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA SOARES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5013369-13.2025.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ADRIANA SOARES DOS SANTOS.

RECORRIDO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo por estar assistida pela Defensoria Pública,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA NO SISTEMA DE REGULAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ADRIANA SOARES DOS SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, resolvendo o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A pretensão inicial objetiva a condenação dos entes federativos ao fornecimento imediato de consulta e acompanhamento contínuo com neurologista especializado em Miastenia Gravis. O Juízo de origem fundamentou a improcedência precipuamente na Nota Técnica exarada pelo NATJUS, a qual informou a ausência de solicitação ativa para a referida especialidade no sistema de regulação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão estatal ilegítima, configuradora de pretensão resistida, apta a justificar a intervenção judicial imediata para o agendamento de consulta especializada em mitigação ao fluxo administrativo regular do Sistema Único de Saúde (SUS).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A judicialização de demandas relacionadas ao direito fundamental à saúde pressupõe, como regra geral, a demonstração de uma pretensão resistida, que se materializa pela recusa formal da Administração Pública ou pela demora irrazoável em fornecer o serviço ou insumo pleiteado pela via administrativa.

4. Conforme apurado no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente por meio da Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATJUS), inexiste solicitação administrativa de consulta em neurologia clínica registrada e ativa no sistema de regulação de acesso da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) em nome da recorrente.

5. A ausência do escorreito cadastro no sistema impossibilita a efetiva marcação da consulta pleiteada pelo ente estadual, não restando caracterizada, portanto, a inércia, a recusa injustificada ou a falha na prestação do serviço.

6. Ademais, embora atestada a patologia, não restou evidenciada situação de urgência ou emergência de caráter excepcional que autorize a burla à fila de espera do SUS, cabendo à recorrente dirigir-se à unidade de saúde de seu domicílio para que o ente municipal proceda à devida inserção no sistema.

7. Diante de tal cenário, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente, consoante os ditames do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)